Tribunal: TCU
Processo: 006.097/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 2121/06, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 570403, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 1091/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6450/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2368/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, 19, 23, III, 26, 57 e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o e 209, 217, 267 e 268, do RITCU, em:" b) leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, 23, III, 26, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o e 209, 217, 267 e 268, do RITCU, em:" 1. Processo TC- Processo 006.097/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inácio Roberto de Lira Campos (XXX.893.574-XX); Orisman Ferreira da Nóbrega (XXX.672.707-XX); Concetil Construções Ltda. (09.087.612/0001-38). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.